Tribunal: STF
Processo: RE 404279
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO
   DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
2.      Controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
   Inadmissibilidade do recurso extraordinário.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.